Tribunal: TJDFT
Processo: 0740122-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740122-39.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADA: THAYSSA DA SILVA CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra decisão desta Presidência proferida à ID 71372718. De início, cumpre esclarecer que não há nos autos apelo extraordinário para o STF, em combate ao acórdão de ID 67460836 proferido por esta Corte e, por conseguinte, juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. A decisão de admissibilidade contida no processo, proferida à ID 71372718, refere-se, tão somente, à inadmissão do recurso especial interposto pela agravante, à ID 69905106. Ainda assim, mesmo diante da inércia da parte agravante em interpor o recurso extraordinário nos termos citados, se insurge, em sede de agravo, contra decisão inexistente. Como se nota, o recurso manejado afronta o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 72325909. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026